Tribunal: CARF
Processo: 10880.725543/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.725543/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.895 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação
não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído pelo Conselheiro
Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02/06) a título de multa regulamentar
no valor de R$ 959.352,25, tendo como enquadramento legal o §17 do art. 74 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei n° 12.249, de 11 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.725543/2015-13
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.895 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725543/2015-13

junho de 2010, em virtude da não homologação de Declaração de Compensação
(DCOMP) apresentada pela contribuinte. A multa corresponde a 50% do débito cuja
compensação restou não homologada.
Segundo consta no relatório fiscal de fls. 08/09, o ato que deu origem à lavratura da
multa de ofício foi a DCOMP no 04281.53625.281010.1.7.01-5770 (homologada
parcialmente) efetuada pela empresa. O Despacho Decisório (cópia às fls. 11/13)
relativo à apuração do direito creditório e homologação parcial da compensação
ocorreu no processo administrativo de no 10860.900346/2010-13.
A contribuinte Alstom Energias Renováveis LTDA., CNPJ 17.692.901/0001-94,
sucessora por cisão parcial de Alstom Brasil Energia e Transporte LTDA., apresentou a
impugnação de fls. 158/175, aduzindo em sua defesa as razões expostas resumidamente a
seguir:
1. Da busca pela verdade material e da aplicação do princípio da razoabilidade, há de
ser reconhecida a nulidade do auto de infração no tocante à imposição da multa isolada,
haja vista que o processo em que está sendo discutido o direito ao crédito sequer foi
encerrado, pelo contrário, ainda está pendente de julgamento da manifestação de
inconformidade.
2. É possível ainda identificar a violação de vários outros princípios a que a
Administração Pública deve obediência, sendo nula a lavratura do auto de infração ante
à manifesta violação ao artigo 2o, da Lei no 9.784/99, notadamente, a proteção da
Impugnante contra as investidas ilegais e arbitrárias na fiscalização, lançamento e
tributos de competência federal.
3. Por ser de caráter meramente punitivo e totalmente arbitrário, imposta para penalizar
àqueles que exercem o direito à compensação de indébitos tributários, presumindo a má-
fé do contribuinte, o que não coaduna com a conduta praticada pela Impugnante, que
sempre se norteou pela boa-fé, a multa não pode ser aplicada. Pode-se concluir que a
penalidade da multa deverá ser relevada, pela ausência de dolo, fraude ou simulação por
parte da Impugnante.
4. Destaca que na esfera judicial, a jurisprudência é no sentido da inaplicabilidade da
multa prevista nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Ao final, requer que as intimações atinentes ao auto de infração sejam realizadas em
nome da Impugnante no endereço mencionado no início da defesa.

A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 14-75.959 a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 28/10/2010
PENALIDADE. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
O indeferimento de pedido de ressarcimento e a não homologação de compensação,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Per/Dcomp), em face da
incerteza e iliquidez dos créditos reclamados/utilizados, sujeita o contribuinte à multa
regulamentar isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
MULTA ISOLADA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.895 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725543/2015-13

Não compete à autoridade administrativa a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade, ilegalidade, arbitrariedade ou injustiça de atos legais e infralegais
legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os argumentos a seguir sintetizados. Inicialmente
vindica o conhecimento do recurso por entender nula a intimação para dar ciência do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade. Em sede de preliminares, argui: 1) Nulidades que permeiam o
lançamento; 2) Da ofensa aos princípios que regem a administração pública e a boa-fé da
recorrente. No mérito, vindica a ausência do nexo causal entre a conduta praticada e a infração
supostamente cometida (configuração do caráter confiscatório).
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares e Mérito
Trata o presente processo de Auto de Infração de aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, lavrado em decorrência da homologação parcial
de Declaração de Compensação (DCOMP) formulada pela recorrente para compensar débitos
com créditos que julgava líquidos e certos.
Apresenta argumentos relacionados a nulidade do lançamento bem como a
violação aos princípios da “moralidade, da razoabilidade e da legalidade da administração, posto
que fixada em montante nitidamente desproporcional em relação à “infração“ cometida”,
destacando-se ainda a boa-fé da recorrente. Alega ainda que a multa não pode ser aplicada por
ter caráter meramente punitivo e totalmente arbitrário, imposta àqueles que exercem o direito à
compensação de indébitos.
Relevante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do art.
74 da Lei no 9.430/96, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.895 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725543/2015-13

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando o disposto no inciso I do §1o do artigo 62, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, bem como pela citada declaração de
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.895 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725543/2015-13

inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a
penalidade aplicada.
Diante da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo STF e do
cancelamento da penalidade, resta prejudicada a análise dos demais argumentos de defesa, por
serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 323
DF CARF MF
Original